Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-33.2018.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008374-33.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA - CNPJ: 26.401.559/0001-17 (RECORRENTE), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008374-33.2018.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.

1008374-33.2018.8.11.0015

Recorrente:
Edinaldo da Silva Lisboa

Recorrido:

Luz de Amorim Dias e Amorim Dias Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE TÍTULO ILÍQUIDO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR - PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRESERVAÇÃO A COISA JULGADA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CITAÇÃO VÁLIDA - REVELIA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória. O título executivo extrajudicial impugnado foi reconhecido válido com decisão já transitada em julgado, razão pela qual não deve ser rediscutida sua liquidez, pois a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que se infirme o resultado a que se chegou em sentença. C
onforme dispõe o Enunciado 05 do FONAJE, a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz, desde que identificado o seu recebedor. E no Id. 39070875 consta a identificação do recebedor, sendo, portanto, plenamente válida a intimação do executado pela entrega da contrafé no seu endereço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1008374-33.2018.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.

1008374-33.2018.8.11.0015

Recorrente:
Edinaldo da Silva Lisboa

Recorrido:

Luz de Amorim Dias e Amorim Dias Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Edinaldo da Silva Lisboa

Ação:
de Cobrança
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop -MT.

Sentença (Id.
206157787

)
:

julgou improcedente
os pedidos formulados na
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo Executado.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

206157805

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos indicados
Exceção de Pré-Executividade.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008374-33.2018.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.

1008374-33.2018.8.11.0015

Recorrente:
Edinaldo da Silva Lisboa

Recorrido:

Luz de Amorim Dias e Amorim Dias Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se, na origem,
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo executado, ora recorrente, sob alegação de que o título judicial é ilíquido, pois estaria lastreado em extrato a qual não assinou, bem como pugna pela nulidade do cumprimento de sentença, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento voluntário da obrigação.

A Exceção de Pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória.

Com efeito, verifica-se que o título executivo impugnado foi reconhecido válido com decisão já transitada em julgado, razão pela qual não deve ser rediscutida sua liquidez, pois a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que se infirme o resultado a que se chegou em sentença.

Além disso, constata-se dos autos que o recorrente foi devidamente citado/intimado, contudo não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação nos autos, tendo sido decretada sua revelia com incidência da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor recorrido.

Assim, não há qualquer nulidade na sentença proferida na fase de conhecimento,
pois não é cabível rediscutir matéria que já está acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/15)– NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1 – A sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual descabia a discussão acerca da prescrição alegada, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme preceituam os arts. 507 e 508 do CPC/15. 2 – Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese. 3 – Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido.(TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019).”

Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação pessoal para o cumprimento de sentença, também não assiste razão ao recorrente, pois, conforme dispõe o Enunciado 05 do FONAJE, a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz, desde que identificado o seu recebedor, o que se confirma nos autos em que se verifica a assinatura do recorrente na contrafé da correspondência juntada aos autos.

Além disso, o recorrente foi intimado pessoalmente da penhora e avaliação de sua motocicleta, razão pela qual a manutenção da sentença de origem julgando improcedente a Exceção de Pré-executividade é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024